Tribunal: STF
Processo: Pet 8090
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração em extensão formulado por WILSON QUINTELLA FILHO (eDOC 144) em relação à decisão monocrática que acolheu parcialmente o pleito formulado pelo requerente. 
    Na decisão anterior, deferi o pedido de extensão em relação à ação penal 5059500-45.2019.4.04.7000, com o não acolhimento do pleito no que se refere à ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000.
    No pedido de reconsideração, a defesa do requerente alega que ambos os processos tratam dos mesmos fatos, demandando o mesmo tratamento, à luz das premissas e dos requisitos expostos na decisão de extensão.
     Aduz a defesa que a ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000 (Ação Penal 1) também se origina do Inquérito 4215 e que a ação penal 5059500- 45.2019.4.04.7000 (Ação Penal 2), que teve o pedido de extensão deferido, constitui mero aditamento do primeiro processo, envolvendo o mesmo tema, os mesmos personagens e o mesmo contexto, com pequenos acréscimos (eDOC 144, p. 7).
    Para comprovar tal fato, o requerente afirma que ambos os processos apuram semelhantes crimes de corrupção e lavagem de dinheiro com base nos mesmos contratos celebrados entre a Transpetro e as empresas do grupo Estre, com uma única diferença: na Ação Penal 1 são acrescidos aos contratos originais 3 (três) acordos celebrados entre a Transpetro e o CONSÓRCIO NM DUTOS, do qual fazia parte a POLLYDUTOS.
    Aduz ainda que os valores são idênticos, com semelhante modus operandi de lavagem de recursos, de modo a configurar inclusive situação de litispendência pela existência de ações idênticas. 
    Portanto, a decisão de extensão também deveria, segundo a defesa, abarcar a Ação Penal 1, para se evitar que feitos com identidade de objetos tramitem em jurisdições distintas. 
    Por esses motivos, pede a reconsideração da decisão que indeferiu a extensão em relação à ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000.
    É o relatório.
    Reanalisando a questão à luz das informações trazidas pelo requerente, entendo que assiste razão à defesa. Com efeito, na decisão proferida no eDOC 134, constatei a presença dos requisitos da identidade da relação jurídica em relação ao INQ 4215 e a ação penal 5059500- 45.2019.4.04.7000, pelos seguintes fundamentos:
    “Com base nas premissas acima estabelecidas, entendo que devem ser parcialmente conhecidos e providos os pedidos de extensão formulados por Wilson Quintella Filho, Romero Jucá, Edison Lobão e Márcio Lobão, em relação às ações penais 027765-91.2019.40.4.7000 e 5059500-45.2019.4.04.7000, já que esses requerentes se encontram abrangidos pela mesma relação jurídica estabelecida nos autos do Inquérito 4.215, com identidade de fatos e da circunstância objetiva que acarretou no reconhecimento da competência da Justiça Federal do Distrito Federal. 
    Com efeito, os requerentes acima descritos foram denunciados pelos mesmos fatos constantes do Inquérito 4215, por crimes supostamente cometidos no contexto do recebimento de propina (corrupção passiva) paga por empresários ao núcleo político do PMDB, a partir de recursos desviados da Transpetro com base no suposto esquema organizado por Sérgio Machado.
    Observe-se que a denúncia apresentada no Inq. 4.215 indica claramente a participação dos investigados Romero Jucá e Edison Lobão enquanto integrantes do núcleo político do PMDB que teriam supostamente se beneficiado do esquema ilícito instaurado no âmbito da Transpetro.
    Além disso, há a menção a pagamentos de propina efetuados pela Queiroz Galvão, pela Estre Ambiental e Estaleiro Rio Tietê, com o auxílio de intermediários, de modo a abranger os demais fatos mencionados pelos requerentes e igualmente imputados a Wilson Quintella Filho e Márcio Lobão.
    […]
    Pelo que se observa, esses mesmos crimes, em idênticas circunstâncias objetivas, estão sendo processados perante as instâncias inferiores. 
    A título de exemplo, transcrevo os seguintes trechos das denúncias juntadas aos autos pelos requerentes dos pedidos de extensão:
    [...]
    DENÚNCIA APRESENTADA CONTRA EDISON LOBÃO, MÁRCIO LOBÃO E WILSON QUINTELLA FILHO – Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000
    “O complexo esquema de corrupção não se restringiu à PETROBRAS e também alcançou as subsidiárias integrais da companhia, entre elas a PETROBRAS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO, estatal responsável pelo transporte e logística do combustível no país, bem como operações de importação e exportação de petróleo e derivados. 
    Nessa perspectiva, o funcionário público SÉRGIO MACHADO foi indicado e mantido no cargo de Presidente da TRANSPETRO – no período compreendido entre 2003 e 2014 – pelo partido PMBD (atual MDB) em contrapartida à destinação de propina à agentes ligados ao referido partido, entre os quais o ex-senador EDISON LOBÃO. 
    O então Presidente da TRANSPETRO SÉRGIO MACHADO escolheu algumas empresas para solicitar ‘apoio político’, consubstanciado em pagamento de vantagens ilícitas (em forma de doações oficiais ou dinheiro em espécie) oriundas de contratos firmados com a TRANSPETRO. 
    Para os fins de arrecadação de propina, os contatos eram feitos sempre com sócios ou presidentes das empresas. Oportuno ressaltar que as empresas que pagaram vantagens ilícitas de forma continuada ao longo da gestão de SÉRGIO MACHADO (2003-2014), diretamente a ele, aos seus representantes e aos agentes políticos por ele indicados, em dinheiro em espécie e também por meio de doações oficiais, foram: QUEIROZ GALVÃO; CAMARGO CORRÊA; GALVÃO ENGENHARIA; NM ENGENHARIA; LUMINA; ESSENCIS; ESTRE / POLLYDUTOS / ESTALEIRO RIO TIETE; IRODOTOS NAVIGACION; DEVARAN INTERNATIONAL LTD; além de algumas empresas esporádicas entre as quais: UTC ENGENHARIA; GDK ENGENHARIA; MPE ENGENHARIA; SKANSKA ENGENHARIA e BAURUENSE TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA. 
    Ao que indicam as provas, inclusive o que foi revelado pelo então Presidente da TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, o esquema criminoso na TRANSPETRO, estruturado em complemento àquele instalado na PETROBRAS, também se desenvolveu por meio de diferentes núcleos de atuação, cada um dos quais dando suporte à atuação dos demais: […]
    d) núcleo político, formado por políticos responsáveis pela indicação e manutenção em seus cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da TRANSPETRO que, sob suas orientações, diretas ou indiretas, cometeram ilegalidades que viabilizaram o funcionamento do esquema.
    Em depoimento perante esse Juízo, SÉRGIO MACHADO detalhou ainda que, em relação à propina em dinheiro, o esquema por ele montado funcionava da seguinte forma: SÉRGIO MACHADO se reunia mensalmente ou bimestralmente com os donos ou proprietários das empresas. As reuniões ocorriam na sede TRANSPETRO, ocasiões em que discutiam a quantia de dinheiro que a empresa tinha condição de pagar naquele mês. O dono da empresa então definia o quanto poderia pagar, bem como o local e a hora em que seriam entregues os valores em espécie. Para as operações de entrega e recebimento de propinas, SÉRGIO MACHADO criava dois codinomes, um para quem receberia o dinheiro e outro para quem efetuaria o pagamento. 
    SÉRGIO MACHADO depois se reunia em Brasília com os políticos, passava para eles os dados para recebimento de propina (dia, hora, valor, codinomes), e os políticos mandavam seus intermediários receber junto às empresas no local em que elas sugeriam. 
    SÉRGIO MACHADO explicou que, como regra vigente na época, para permanecer na presidência da TRANSPETRO, ele tinha que distribuir propina aos políticos que o colocaram no cargo, propina essa a que os políticos se referiam como ‘contribuição política’. […]
    No que particularmente interessa a presente acusação, cumpre-se salientar que entre as empresas que pagavam propinas a SÉRGIO MACHADO no esquema criminoso ora descrito estavam a ESTRE AMBIENTAL S/A, POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. e ESTALEIRO RIO TIETE LTDA, todas pertencentes ao grupo econômico ESTRE, então controlado por WILSON QUINTELLA.
    As provas obtidas no curso das investigações indicam que SÉRGIO MACHADO, em decorrência de contratos firmados no período de 2008 a 2014 entre a TRANSPETRO e as empresas ESTRE AMBIENTAL, POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ, solicitou e recebeu de WILSON QUINTELLA FILHO pagamento de vantagens indevidas na forma de dinheiro em espécie, sendo que substancial parte dessas propinas foram destinadas ao então Ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO, um dos políticos responsáveis por mantê-lo no cargo […]
    Os ajustes ilícitos envolvendo o Consórcio NM Dutos – OSBRA tiveram por finalidade atender demanda de EDISON LOBÃO, o qual, tendo assumido o Ministério de Minas de Energia em janeiro de 2008, pressionou SÉRGIO MACHADO no sentido de obter maiores valores de propina, e, além disso, exigiu-lhe que os pagamentos de propina, na forma de dinheiro em espécie, fossem realizados somente no Rio de Janeiro, sob intermediação de seu filho MÁRCIO LOBÃO” (eDOC 86, p. 1-7).”
    Pelo que se observa, tanto o INQ 4215 como a ação penal 5059500-45.2019.4.04.7000 se referem a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro supostamente praticados pelo requerente em concurso com SÉRGIO MACHADO e políticos do PMDB, em especial EDISON LOBÃO e seu filho, MÁRCIO LOBÃO, no contexto de desvios de contratos celebrados entre a Transpetro e o Grupo Estre.
    Da mesma forma, a ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000 se refere aos mesmos fatos, englobando praticamente os mesmos contratos, conforme demonstrado pela defesa, de modo a inclusive configurar situação de repetição de ação ou litispendência parcial.
    Nessa linha, vejam-se os seguintes trechos das peças acusatórias:
    DENÚNCIA OFERECIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL 5059500- 45.2019.4.04.7000
    “Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre 07/07/200818 e 03/11/201419, SÉRGIO MACHADO20, na condição de Presidente da TRANSPETRO, e EDISON LOBÃO, então Senador do PMDB (agremiação partidária responsável pela manutenção de SÉRGIO MACHADO no cargo) e Ministro de Minas e Energia, e MÁRCIO LOBÃO, solicitaram benefícios econômicos indevidos , para si e para integrantes do partido de modo consciente e voluntário, passando, em seguida, a receber, direta e indiretamente, as vantagens prometidas por WILSON QUINTELLA, controlador da empresa ESTRE AMBIENTAL S/A, no valor situado entre R$ 8.487.730,8522 e R$ 11.316.974,4723, ou seja, um percentual entre 3% a 4% do valor original dos contratos a seguir sintetizados: […]
    assim agindo, WILSON QUINTELLA incorreu, por 5 (cinco) vezes, no delito de corrupção ativa em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal.
    […]
    Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre 21/05/2008 e 03/11/2014, SÉRGIO MACHADO, na condição de Presidente da TRANSPETRO, e EDISON LOBÃO, então Senador do PMDB (agremiação partidária responsável pela manutenção de SÉRGIO MACHADO no cargo) e Ministro de Minas e Energia, e MÁRCIO LOBÃO, solicitaram benefícios econômicos indevidos, para si e para integrantes do partido de modo consciente e voluntário, passando, em seguida, a receber, direta e indiretamente, as vantagens prometidas por WILSON QUINTELLA, controlador do grupo econômico POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.), no valor situado entre R$ 8.393.527,22 e R$ 11.191.369,63, ou seja, um percentual entre 3% e 4% do valor original dos contratos a seguir sintetizados: […] Em contrapartida a tais promessas e pagamentos de vantagens indevidas, realizadas em decorrência de 16 (dezesseis) contratos firmados pela POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUCAO LTDA. (atual INFRANER MONTAGEM E CONSTRUCAO LTDA.) com a TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, em razão do cargo que ocupava, deixou de praticar e praticou atos de ofício com infrações de seus deveres funcionais.
    […]
    Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre 23/11/2010 e 03/11/2014, SÉRGIO MACHADO, na condição de Presidente da TRANSPETRO, e EDISON LOBÃO, então Senador do PMDB (agremiação partidária responsável pela manutenção de SÉRGIO MACHADO no cargo) e Ministro de Minas e Energia, e MÁRCIO LOBÃO, solicitaram benefícios econômicos indevidos , para si e para integrantes do partido de modo consciente e voluntário, passando, em seguida, a receber, direta e indiretamente, as vantagens prometidas por WILSON QUINTELLA (controlador do grupo econômico ESTALEIRO RIO TIETE LTDA.), no montante de R$ 4.282.688,22, ou seja, 1% do valor original dos contratos a seguir sintetizados: […]
    Em contrapartida a tais promessas e pagamentos de vantagens indevidas, realizadas em decorrência de 20 (vinte) contratos firmados pelo ESTALEIRO RIO TIETE LTDA. com a TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, em razão do cargo que ocupava, deixou de praticar e praticou atos de ofício com infrações de seus deveres funcionais. […]
    Diante de todo o exposto, em virtude dos crimes praticados em desfavor da PETROBRAS, o Ministério Público Federal denuncia: [...]
    3) WILSON QUINTELLA, pela prática, em data compreendida entre 07/07/2008 e 03/11/2014, por 5 (cinco) vezes, do delito de corrupção ativa em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal; […]
    6) WILSON QUINTELLA, pela prática, em data compreendida entre 21/05/2008 e 03/11/2014, por 16 (dezesseis) vezes, do delito de corrupção ativa em suaforma majorada, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal; […]
    13) WILSON QUINTELLA pela prática, em data compreendida entre 23/11/2010 e 03/11/2014, por 20 (vinte) vezes, no delito de corrupção ativa em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal.
    DENÚNCIA APRESENTADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL 5009558-44.2019.4.04.7000
    “Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre 07/07/2008 e 03/11/2014, SÉRGIO MACHADO, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função na TRANSPETRO, solicitou benefícios econômicos indevidos, passando, em seguida, a receber, para si e para outrem, direta e indiretamente, as vantagens prometidas por WILSON QUINTELLA (controlador da empresa ESTRE AMBIENTAL S/A), no valor situado entre R$ 8.487.730,8514 e R$ 11.316.974,4715, ou seja, um percentual entre 3% a 4% do valor original dos contratos a seguir sintetizados:  […]
    Em contrapartida a tais promessas e pagamentos de vantagens indevidas, realizadas em decorrência de 5 (cinco) contratos firmados pela ESTRE AMBIENTAL S/A com a TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, em razão do cargo que ocupava, deixou de praticar e praticou atos de ofício com infrações de seus deveres funcionais. [...]
    Assim agindo, WILSON QUINTELLA, incorreu, por 5 (cinco) vezes, no delito de corrupção ativa em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, visto que o funcionário público SÉRGIO MACHADO não só aceitou tal promessa de vantagem indevida, em razão do cargo que ocupava, como, efetivamente, deixou de praticar atos de ofício em infração de deveres funcionais e praticou atos de ofício na mesma circunstância, tendo recebido vantagens econômicas indevidas para tanto. […]
    Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre 21/05/2008 e 03/11/2014, SÉRGIO MACHADO, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função na TRANSPETRO, solicitou benefícios econômicos indevidos, passando, em seguida, a receber, para si e para outrem, direta e indiretamente, as vantagens prometidas por WILSON QUINTELLA (controlador do grupo econômico POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.), no valor situado entre R$ 8.393.527,22 e R$ 11.191.369,63.
    Tais valores equivalem a um percentual entre 3% e 4% do valor original dos contratos a seguir sintetizados: […]
    Em contrapartida a tais promessas e pagamentos de vantagens indevidas, realizadas em decorrência de 16 (dezesseis) contratos firmados pela POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUCAO LTDA. (atual INFRANER MONTAGEM E CONSTRUCAO LTDA.) com a TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, em razão do cargo que ocupava, deixou de praticar e praticou atos de ofício com infrações de seus deveres funcionais. […]
    Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre 23/11/2010 e 03/11/2014, SÉRGIO MACHADO, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função na TRANSPETRO, solicitou benefícios econômicos indevidos, passando, em seguida, a receber, para si e para outrem, direta e indiretamente, as vantagens prometidas por WILSON QUINTELLA (controlador do grupo econômico ESTALEIRO RIO TIETE LTDA.), no montante de R$ 4.282.688,22, ou seja, 1% do valor original dos contratos a seguir sintetizados […]
    Em contrapartida a tais promessas e pagamentos de vantagens indevidas, realizadas em decorrência de 20 (vinte) contratos firmados pelo ESTALEIRO RIO TIETE LTDA. com a TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, em razão do cargo que ocupava, deixou de praticar e praticou atos de ofício com infrações de seus deveres funcionais. 
    […]
    Diante de todo o exposto, em virtude dos crimes praticados em desfavor da TRANSPETRO, o Ministério Público Federal denuncia: 
    […]
    2) WILSON QUINTELLA, pela prática, no período compreendido entre meados de 07/07/2008 e 03/11/2014, por 5 (cinco) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71/CP), do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal; pela prática, no período compreendido entre meados de 21/05/2008 e 03/11/2014, por 16 (dezesseis) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71/CP), do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal; pela prática, no período compreendido entre meados de 23/11/2010 e 03/11/2014, por 20 (vinte) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71/CP), do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal; sendo que entre cada corrupção; por 03 (três) vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal.” (eDOC 61)
    Veja-se que os fatos são idênticos e envolvem crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados por WILSON QUINTELLA em 41 oportunidades semelhantes, no período de 2008 a 2014, em concurso com SÉRGIO MACHADO e com políticos do PMDB, a partir de contratos celebrados entre a TRANSPETRO e empresas do Grupo ESTRE.
    As únicas diferenças entre as duas ações penais se referem: a) à inclusão de três novos contratos na ação penal 5059500-45.2019.4.04.7000 (ação penal 2), o que decorreu de aditamento formulado pela PGR; b) à artificiosa modificação parcial do polo passivo das ações, com a exclusão dos réus EDISON LOBÃO e MÁRCIO LOBÃO da ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000l.
    Com base nessa constatação, é possível afirmar que as investigações e acusações contidas no INQ 4214 e nas ações penais 5059500-45.2019.4.04.7000 e 5009558-44.2019.4.04.7000 integram a mesma relação jurídica para fins de extensão, sendo imperiosa a reunião dos feitos perante o mesmo juízo, sob pena inclusive de se admitir a ocorrência de bis in idem ou de excesso acusatório, com a prolação de decisões jurídicas contraditórias.
    Outrossim, é possível vislumbrar, nos três processos acima mencionados (INQ 4.215 e ações penais 5059500-45.2019.4.04.7000 e 5009558-44.2019.4.04.7000), o mesmo vício de incompetência que deu ensejo ao acórdão proferido nestes autos, com a determinação de remessa dos feitos à Justiça Federal do Distrito Federal, tendo em vista a prática de crimes no âmbito da Transpetro e com atos executório ou consumativos no Distrito Federal, ou seja, desvinculados de ilícitos específicos cometidos contra a Petrobras.
    Por todos esses motivos, entendo ser o caso de acolhimento do pedido de reconsideração, com a concessão do pedido de extensão em relação à ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000.
    Dispositivo
    Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração para determinar a extensão da ordem contida neste acórdão aos autos da ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000, com a declaração da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e a determinação de remessa imediata dos autos à Justiça Federal no Distrito Federal.
    Publique-se. Intimem-se. Oficie-se o juízo incompetente para que promova a imediata remessa dos autos.
    Brasília, 4 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente